Tribunal: TJMT
Processo: 0002153-86.2011.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002153-86.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVANILDO DA SILVA BENTO - CPF: 956.847.601-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMARIO CASSIO SILVA JOAQUIM - CPF: 040.740.211-02 (VÍTIMA), GILSON PEREIRA - CPF: 040.213.641-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA CONSEQUENCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTANCIA JUDICIAL – AUMENTO SUPERIOR A 1/6, 02 ANOS ACIMA DO MÍNIMO –

READEQUAÇÃO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – RÉU CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME –

CONFISSÃO AINDA QUE QUALIFICADA DEVE SER APLICADA – READEQUAÇÃO DA PENA - AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA PELO JUIZO DE EXECUÇÕES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No presente caso a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base no crime pela
circunstância
judicial “consequências do crime” é idônea, porém o
quantum
utilizado para elevar a pena é superior a 1/6, devendo ser retificada.

“... 2. O entendimento sedimentado por esta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a atenuante encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida mesmo que o agente a tenha revelado de forma qualificada, parcial, na etapa extrajudicial ou judicial, consoante enunciado da Súmula n. 545/STJ.

3. Agravo regimental desprovido .

(AgRg no HC n. 807.070/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)”

A reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ivanildo da Silva Bento
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara que, com base na decisão do e. Tribunal do Júri, o condenou incurso no artigo 121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela conduta praticada contra a vítima Romário, e o absolveu da imputação de prática do crime descrito no artigo 121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal contra a vítima Gilson. (Sentença – Id. 182360700).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer o redimensionamento da pena base fixada, a reavaliação da pena na segunda fase, considerando a aplicação da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal e a isenção das custas processuais. (Id. 182360710).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo provimento parcial do recurso, somente para reconhecer a confissão espontânea
.
(Id. 182360714)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo parcial provimento, assim concluindo:

“Sumário: Apelação criminal – Recurso da Defesa – 1. Requer o afastamento da negativação das consequências do crime – Fundamento ínsito ao tipo penal – Exasperação desproporcional – Procedência parcial – Fundamentação idônea das consequências do crime – “Quantum” de exasperação desproporcional – 2. Requer a aplicação da atenuante da confissão – Procedência – Réu que confessou o crime – Pelo provimento parcial do recurso.”
(Id. 187935669)

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Ivanildo da Silva Bento
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara que, com base na decisão do e. Tribunal do Júri, o condenou incurso no artigo 121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela conduta praticada contra a vítima Romário, e o absolveu da imputação de prática do crime descrito no artigo 121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal contra a vítima Gilson

A defesa a readequação da pena-base fixada, a reavaliação da atenuante da confissão espontânea e a isenção das custas processuais. Para melhor análise, transcrevo a dosimetria realizada pelo juiz
a quo
:

“... Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é primário. Culpabilidade, circunstâncias e os motivos são comuns à espécie de delito nada a valorar negativamente. Não foram coletados elementos concretos para valorar a sua personalidade e conduta social.
As consequências foram negativas, merecendo valoração negativa, uma vez que a vítima ficou internada por vários dias e permaneceu sem condições de trabalhar por mais de 30 dias
, conforme laudo pericial. Nesse cenário,
fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão
.

Não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes.

Na terceira fase concorre a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, razão pela qual reduzo a pena pela metade, fixando-a no montante de 4 (quatro) anos de reclusão. Ressalto que a referida fração de diminuição foi estabelecida em razão do caminho do crime, que ficou na fase intermediária para a consumação.

Não há causas de aumento de pena.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 4 (quatro) anos de reclusão.

Fixo o
REGIME ABERTO
para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, §2o e § 3o, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como de conceder a suspensão condicional da pena, por não estarem preenchidos os requisitos legais (Arts. 44 e 77 do CP).
”
(Id. 182360700).

Consoante consta da sentença, verifica-se que a pena-base do crime de homicídio qualificado foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, ou seja, dois anos acima do mínimo legal, tendo em vista ter sido negativada a vetorial relativa as consequências do crime.

No que tange a fundamentação, peço vênia para transcrever

parte do parecer

manado do douto parecerista (id. 187935669), no trecho em que trata a matéria, o qual usarei como razão de decidir:

“... No caso concreto, o Juiz se ateve às consequências, posteriores ao crime, para a vítima, como a necessidade de internação por vários dias, prejudicando sua rotina comum, e a impossibilidade de trabalhar por mais de trinta dias, que certamente prejudicou no sustento próprio e da família. As circunstâncias mencionadas, decorreram do crime, mas não são elementos ínsitos a ele.

Portanto, deve ser mantida a negativação da circunstância judicial consequências do crime.

Por outro lado, verifica-se que houve excesso na exasperação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão ante a negativação de 01 (uma) circunstância judicial (consequências do crime), considerando que as penas mínima e máxima do homicídio é de 06 (seis) e 20 (vinte) anos de reclusão, respectivamente.

O distanciamento da pena-base do mínimo previsto no preceito secundário da norma, está intimamente relacionado com a análise das 08 (oito) circunstâncias judiciais, de modo que, quanto mais circunstâncias são valoradas negativamente, maior será a reprimenda. Cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de forma distinta pelo Julgador, todavia, a análise deve ser motivada, com observância ao princípio da proporcionalidade:

Enunciado 02 – IUJ TJMT: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. Destacado.

Contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores se posicionou no sentido de que, inexistente motivação que justifique tratamento mais rigoroso, revela-se proporcional sopesar as circunstâncias judiciais em frações idênticas, considerando as margens mínima e máxima da pena abstratamente prevista no tipo penal, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre esse intervalo (considerando a existência de oito circunstâncias judiciais) ou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.”

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante é apta a negativação da circunstância judicial consequência do crime. Porém, a fração utilizada pelo Magistrado está muito acima de 1/6 aplicada sobre a pena mínima fixada ao crime. Diante disso, procedo a readequação para a fração de 1/6, fixando a pena base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, de igual modo, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, visto que o apelante confessou a autoria do crime, ainda que de forma qualificada, e a confissão foi utilizada para formação do entendimento

do Magistrado.

Nesse sentido,

trago jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA PRESENTE. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE A CONFISSÃO TER SIDO UTILIZADA PELO JUÍZO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.972.098/SC. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA O PACIENTE RICARDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Réu efetivamente confessou, na modalidade qualificada, a prática do delito que lhe foi imputado, pois assumiu que conduziu o veículo automotor no qual estavam os demais acusados com os bens subtraídos, mas alegou, em sua defe
sa, o desconhecimento da prática do crime.

2. O entendimento sedimentado por esta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a atenuante encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida mesmo que o agente a tenha revelado de forma qualificada, parcial, na etapa extrajudicial ou judicial, consoante enunciado da Súmula n. 545/STJ.

3. Agravo regimental desprovido .

(AgRg no HC n. 807.070/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)”

Assim, atenuo a pena em 01 (um) ano, fixando-a no mínimo legal permitido, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a redução referente a tentativa, de forma que torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão.

Como último ponto, a defesa do apelante pede a isenção das custas e despesas processuais.

A Lei Processual Penal estabelece em seu artigo 804 que o vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”.

Mostra-se, portanto, como regra imperativa, consagradora do princípio da sucumbência processual. Nem àqueles que se veem assistidos por Defensor Público ou Dativo, beneficiários da assistência jurídica integral pelo Estado, não se veem desonerados dos encargos da sucumbência, estabelecendo a Lei no 1.060/50 que a parte ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da sentença final sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Não se trata de renegar o princípio da sucumbência, mas tão somente de suspender a exigência da condenação do vencido enquanto sua situação econômica permanecer precária, pois o cumprimento da obrigação importaria dano para sua sobrevivência ou de sua família.

Sobre o tema, nos leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

“As custas processuais são as despesas devidas pelas partes como remuneração dos atos praticados no processo ou como indenização das despesas necessárias a sua realização. (...) Estão às custas a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. (...) A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas, pois a exigibilidade ou não da sua cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada.”
(“Processo Penal”, Atlas, 14a ed., 2003, p. 757)

Contudo, a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Vejamos a jurisprudência acerca do assunto:

“
(...) Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n. 1.060/1950
.”
(Ap 37892/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFESIVA – (...) – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 804 DA LEI INSTRUMENTAL PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O artigo 804 da Lei Instrumental Penal impõe a condenação do condenado quanto ao pagamento das custas processuais”
(Ap 64142/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

Sendo assim, a reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto por
Ivanildo d Silva Bento
e, no mérito,
dou parcial provimento
, apenas redimensionar a pena-base do crime de tentativa de homicídio e aplicar a atenuante da confissão espontânea, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024